Tribunal: TJDFT
Processo: 0709228-10.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIO JURÍDICO DE PERMUTA. VEÍCULO. INADIMPLEMENTO DO RÉU. DEFEITO OCULTO. RESCISÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na hipótese questiona-se os motivos para a desconstituição de negócio jurídico de permuta de bens celebrado entre as partes, em razão do suposto vício oculto existente no veículo permutado.
2. O negócio jurídico em análise não se submete ao Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de sujeitos que não se enquadram nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos nos artigos 2o e 3o do citado diploma legal. Por isso, devem ser aplicadas ao caso em análise as normas previstas no Código Civil a respeito da matéria.
3. Os chamados "vícios redibitórios" se referem aos defeitos ocultos, intrínsecos ao objeto e existentes à época da celebração do negócio jurídico. Por essa razão o defeito oculto consubstancia situação jurídica de não atendimento ao elemento natural da obrigação que é justamente o dever de garantir a integridade e funcionalidade do bem para o fim a que se destina, nos termos do art. 441 do Código Civil.
4. Nos casos de permuta que envolve bens móveis e imóveis, não fosse a evidente nulidade do referido negócio jurídico, nos termos do art. 108, em composição com o art. 166, inc. IV, ambos do Código Civil, a rescisão deve resultar no retorno das partes ao estado em que encontravam antes da celebração do negócio jurídico.
6. Recurso conhecido e desprovido.